Tribunal: STJ
Processo: 0019255-43.2021.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941528 - TO
(2025/0182883-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA
OUTRO NOME
: INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS - IOP
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
AGRAVADO
: JOSE CARLOS PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: MICHAEL CHRISTIAN SILVA RODRIGUES - TO005229
CIRO PRUDÊNCIO DE PAIVA - TO005948
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo nos próprios autos, negando-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A decisão do Tribunal de Justiça estadual está de acordo com o
entendimento do STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55869225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a156d48d-543b-4e25-bceb-9a07fe1b7419

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: a156d48d-543b-4e25-bceb-9a07fe1b7419

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941528 - TO
(2025/0182883-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA
OUTRO NOME
: INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS - IOP
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
AGRAVADO
: JOSE CARLOS PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: MICHAEL CHRISTIAN SILVA RODRIGUES - TO005229
CIRO PRUDÊNCIO DE PAIVA - TO005948
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo nos próprios autos, negando-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A decisão do Tribunal de Justiça estadual está de acordo com o
entendimento do STJ, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 441-450) interposto contra decisão desta
relatoria, que, reconsiderando decisão anterior da Presidência do STJ, conheceu do
agravo nos próprios autos, negando-lhe provimento (fls. 433-437).
Documento eletrônico VDA55102421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 474b6d81-e1d9-4878-9b96-761b26f62fd1

Em suas razões, a parte agravante alega que persiste a negativa de
prestação jurisdicional, apontando omissão qualificada sobre quatro pontos fáticos
essenciais, cuja apreciação seria imprescindível para afastar os óbices das Súmulas n.
7 e 83 do STJ e permitir a correta qualificação jurídica dos fatos.
Sustenta que os pontos omissos seriam: (i) perda dos atributos cambiais do
cheque em razão da prescrição, com referência ao entendimento do STJ no
quanto à possibilidade de discussão da
e
EREsp 1.575.781/DF
causa debendi
oposição de exceções pessoais, (ii) confissão do autor, em depoimento pessoal, de
que o cheque foi inicialmente recebido por seu sócio Fabrício e somente depois lhe
repassado, demonstrando cadeia de circulação irregular e afastando a boa-fé, (iii)
declaração do autor de que não conhecia Bruno Teixeira, destinatário originário do
cheque, fato que reforçaria a ausência de negócio subjacente válido e a circulação
indevida da cártula, e (iv) diferença de grafias na cártula indicando preenchimento
posterior do nome do beneficiário pelo próprio autor, evidenciando má-fé.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Sem impugnação (fl. 455).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 433-437):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 400-401).
Em suas razões (fls. 404-416), a parte agravante alega que diferentemente
do que entendeu a Presidência, o recurso especial foi admitido quanto a
violação ao
§ 1o, e 1.022 do CPC, motivo pelo qual não haveria
art. 489,
interesse recursal relativamente a este tema.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 423).
É o relatório.
Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 282):
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA. FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIA ELEITA
ADEQUADA. MÁ-FÉ DO PORTADOR. TESE NÃO COMPROVADA.
PROVA DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. SÚMULA 531
DO STJ SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Na Ação
Documento eletrônico VDA55102421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 474b6d81-e1d9-4878-9b96-761b26f62fd1

Monitória, fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente,
apresenta-se desnecessária a descrição da causa debendi pelo autor
da demanda, conforme dispõe a Súmula 531 do STJ, podendo ser
discutida, contudo, apenas se demonstrada a má- fé do portador da
cártula. Precedentes do STJ. 2. A prova desconstitutiva do direito do
autor é da parte requerida (art. 373, II, CPC) que, no caso, não se
desvencilhou do ônus probatório que lhe competia, sendo de rigor,
portanto, manter a sentença que rejeitou os embargos à monitória. 3.
Recurso não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 321-323).
Nas razões do recurso especial (fls. 339-348), fundamentado no
III,
art. 105,
"a", da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos seguintes dispositivos
legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, sustentando que o Tribunal de
origem, mesmo depois da oposição de embargos de declaração, deixou de
enfrentar adequadamente os argumentos e provas sobre a inexistência de
relação comercial, a ausência de boa-fé do recorrido e a circulação indevida
do cheque, assim como não justificou os motivos pelos quais não seguiu os
precedentes e súmulas invocados,
(ii)
da
alegando que houve indevida circulação do
art. 16
Lei n. 7.374/1985,
cheque e que a parte recorrida não é credora da parte recorrente, pois não
houve relação comercial entre elas, mencionando, ainda, que o referido
cheque teria sido sustado em razão de desacordo comercial com terceiro,
caracterizando a exceção do contrato não cumprido, e
(iii)
II, do CPC, ao argumento de que o Tribunal local teria invertido
art. 373,
ou aplicado indevidamente o ônus probatório, reputando suficiente a
apresentação do cheque prescrito e transferindo à parte recorrente o
encargo de desconstituir a pretensão, quando, em tese, caberia à parte
recorrida demonstrar a relação jurídica subjacente, à vista da perda dos
atributos cambiais e da discussão da causa debendi.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegação de que houve circulação indevida do cheque, a Corte
local assim se pronunciou (fls. 273-274):
Em que pese os argumentos do recorrente, a meu sentir, o conjunto
fático-probatório não lhe respalda, notadamente, em razão de não ter
ilidida a emissão e assinatura constante da aludida cártula.
Em segundo lugar, como é de conhecimento, em ação monitória,
fundada em cheque prescrito, apresenta-se desnecessária a descrição
da causa debendi pelo autor da demanda, nos exatos termos da
Súmula 531 do STJ.
Nesse particular, segundo já sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, exige-se a discussão quanto ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula apenas, e tão-somente, quanto for demonstrada a
má-fé, devidamente comprovada, por seu portador.
Acontece que, embora essa hipótese tenha sido alegada pelo
apelante, prova alguma foi produzida nesse sentido, sendo
despiciendo perquirir, inclusive, sobre o contrato que originou a
aludida cártula, porquanto, se não restou comprovada a má-fé do
apelado, seja por meio de prova documental ou testemunhal, esse fato
não desnatura a adequação da ação, à luz dos artigos 700 e 701 do
CPC.
Documento eletrônico VDA55102421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 474b6d81-e1d9-4878-9b96-761b26f62fd1

No que respeita à aplicação do ônus probatório, o Tribunal de origem expôs
os seguintes fundamentos (fls. 274-275):
Além do mais, havendo discussão sobre a
da cártula,
causa debendi
incumbe ao Embargante o ônus da prova, nos termos do artigo 373,
inc. II, do CPC, e, mais uma vez, registre-se, o apelante não logrou
êxito em tal incumbência, consoante, suficientemente descrito pelo
sentenciante, veja-se:
"(...). Feita esta observação, verifica-se que a demandada
sustentou em seus embargos que o cheque seria um dos 12
(doze) cheques dados em garantia de um empréstimo (contrato
de mútuo) realizado entre a requerida e a pessoa de BRUNO
TEIXEIRA ( evento 8, REC_PG2 ). Para sustentar esta
negociação com a pessoa de BRUNO, a requerida juntou o
RECIBO firmado, em tese, por BRUNO - evento 8, REC_PG2 -,
cujo documento data de
Ora, se BRUNO TEIXEIRA
13/03/2019.
recebeu os cheques no dia
e o cheque em cobrança
13/03/2019
está datado de
há a presunção de que foi datado de
01/07/2019,
forma posterior ao recibo ( evento 8, REC_PG2 ). A cártula em
discussão foi apresentada para compensação no dia 02/07/2019,
ou seja, dentro do prazo legal, segundo
da Lei Federal no
art. 33
... Ademais, a demandada não fez prova do alegado
7.347/85.
contrato de mútulo supostamente firmado com BRUNO
TEIXEIRA, ou seja, o arrolou como testemunha, mas não o
trouxe para a Audiência de Instrução - evento 47, TERMOAUD1 -
Portanto, não fez prova deste fato, inobservando o princípio do
ônus probatório -
II, CPC; ... Em relação ao citado
art. 373,
Boletim de Ocorrência - evento 8, BOL_OCO4 -, verifica-se que
este foi lavrado no dia
ou seja, foi registrado bem
11/09/2019,
posterior à data de apresentação da cártula junto ao Banco em
dia 02/07/2019.Portanto, não colabora em nada no deslinde
desta demanda".
Portanto, sendo a apresentação de cheque prescrito suficiente para
provar o fato constitutivo de direito em ação monitória, compete ao
demandado o ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou
impeditivo capaz de afastar a existência do débito perseguido que, na
espécie, não foi derruído.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Relativamente a violação dos arts.16 da
e 373, II, do CPC,
Lei n. 7.374/1985
a Corte local assim se manifestou (fls. 273-274):
Nesse particular, segundo já sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, exige-se a discussão quanto ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula apenas, e tão-somente, quanto for demonstrada a
má-fé, devidamente comprovada, por seu portador.
Acontece que, embora essa hipótese tenha sido alegada pelo
apelante, prova alguma foi produzida nesse sentido, sendo
despiciendo perquirir, inclusive, sobre o contrato que originou a
aludida cártula, porquanto, se não restou comprovada a má-fé do
apelado, seja por meio de prova documental ou testemunhal, esse fato
não desnatura a adequação da ação, à luz dos artigos 700 e 701 do
CPC.
A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "é possível a discussão da causa debendi em embargos à
Documento eletrônico VDA55102421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 474b6d81-e1d9-4878-9b96-761b26f62fd1

monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
jurídico" EREsp n. 1.575.781/DF,
Seção, julgado em
DJe de
.
26/10/2022,
4/11/2022)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE
PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 283/STF.
PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts.
1.022, II, e 489, § 1°, IV, do CPC. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente.
2. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o
entendimento consolidado nesta Corte Superior, no âmbito do
julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de que "Em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente,
é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula" (
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp 1094571/SP,
Segunda Seção, DJe
.
14/02/2013)
3. Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em ação
monitória fundada em cheque prescrito, a parte ré pode formular
defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio
jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, segundo o acórdão
recorrido, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de
comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor
(art. 373, II, do CPC). Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
4. A ausência de impugnação direta, inequívoca e efetiva aos
fundamentos do acórdão recorrido, fato que, por si só, é suficiente
para a subsistência do decisum, atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.810.553/SC,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
29/4/2022.
Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto aos temas acima
referidos, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão da Presidência desta Corte para
CONHECER do agravo em recurso especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a majoração de honorários advocatícios aplicada pela Presidência.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
Documento eletrônico VDA55102421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 474b6d81-e1d9-4878-9b96-761b26f62fd1

não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 373, II, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC e 16 da
e de não incidência, no caso concreto, das Súmulas n. 7 e 83 do
Lei n. 7.374/1985
STJ, matérias essas que, conforme anteriormente transcrito, foram enfrentadas de
forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo reconhecimento da inexistência de
vícios de fundamentação no acórdão recorrido, quanto pelo não conhecimento da
irresignação em razão da incidência dos citados enunciados sumulares.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55102421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 474b6d81-e1d9-4878-9b96-761b26f62fd1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.941.528 / TO
Número Registro: 2025/0182883-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192554320218272729 192554320218272729
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA
OUTRO
NOME
: INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS - IOP
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
AGRAVADO
: JOSE CARLOS PEREIRA LIMA
ADVOGADOS : MICHAEL CHRISTIAN SILVA RODRIGUES - TO005229
CIRO PRUDÊNCIO DE PAIVA - TO005948
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLINICA ORTOPEDICA DE PALMAS LTDA
OUTRO
NOME
: INSTITUTO ORTOPÉDICO DE PALMAS - IOP
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
AGRAVADO
: JOSE CARLOS PEREIRA LIMA
ADVOGADOS : MICHAEL CHRISTIAN SILVA RODRIGUES - TO005229
Documento eletrônico VDA55855851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 3382a8c2-6a82-4e0e-91d8-5bf60d22e6ac

CIRO PRUDÊNCIO DE PAIVA - TO005948
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 3382a8c2-6a82-4e0e-91d8-5bf60d22e6ac